Tribunal: TJSP
Processo: 2104933-92.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: César Peixoto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000554554
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2104933-92.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
agravante UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A, é agravada CATARINA IMGRUND
PRIETO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgaram
prejudicado o recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO
TOLEDO JÚNIOR (Presidente sem voto), ANGELA LOPES E ROGÉRIO MURILLO
PEREIRA CIMINO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
CÉSAR PEIXOTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO INTERNO CÍVEL No 2104933-92.2020.8.26.0000/50000 SÃO PAULO VOTO No 18170 - D
Agravo Interno Cível no 2104933-92.2020.8.26.0000/50000
AGRAVANTE: UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A
AGRAVADO: CATARINA IMGRUND PRIETO
COMARCA: SÃO PAULO
VOTO No 18170
Agravo interno – Indeferimento do efeito ativo ao agravo
de instrumento – Recurso principal já julgado – Perda
do
objeto
da
presente
insurgência
–
Recurso
prejudicado.
Agravo interno manejado contra decisão que, nos
autos do agravo de instrumento, denegou-lhe o efeito suspensivo diante da
ausência de plausibilidade dos argumentos articulados objetivando, em síntese, o
reexame e a reversão do julgado com fundamento, em resumo, na necessidade de
atribuição do efetivo ativo diante da verossimilhança das alegações.
Tempestivo e isento de preparo.
Na espécie, por meio do acórdão proferido em
30/06/20, págs. 163/166 do agravo de instrumento, o colegiado negou provimento
ao pedido formulado, donde a perda do objeto da presente insurgência.
Do exposto, pelo meu voto, dou por prejudicado o
recurso.
CÉSAR PEIXOTO
Relator